Tribunal: TJBA
Processo: 8003713-55.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8003713-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EMERSON DA SILVA MIRANDA Advogado(s): AIDA MARIA CINTRA TELLES SAMPAIO registrado(a) civilmente como AIDA MARIA CINTRA TELLES SAMPAIO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE AMBIGUIDADE E ERRO MATERIAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR MANTIDO POR AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DO PERECIMENTO DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Agravo Interno interposto por candidato contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em Mandado de Segurança, no qual se pleiteia a anulação da questão nº 01 de Língua Portuguesa (Tipo 3 – Amarela) da prova objetiva do concurso para Agente Penitenciário do Estado da Bahia. O agravante sustenta que a questão apresenta vício grave, com mais de uma alternativa correta, em afronta ao edital do certame, e requer a redistribuição dos pontos, revisão da média final e sua convocação para as etapas seguintes do concurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de medida liminar em mandado de segurança, com base na alegada ambiguidade e ilegalidade da questão objetiva do concurso público, aptas a justificar a intervenção do Poder Judiciário em fase ainda inicial do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR: A concessão de liminar em mandado de segurança exige, cumulativamente, a relevância dos fundamentos e o risco de ineficácia da medida, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, requisitos não comprovados no caso concreto. A jurisprudência admite, de forma excepcional, a atuação do Judiciário em concursos públicos apenas diante de ilegalidade flagrante, erro material evidente ou violação ao edital, o que não se verifica de plano na hipótese dos autos. A análise da existência de ambiguidade ou de dupla correção na resposta da questão exige exame técnico aprofundado, incabível em sede de cognição sumária e, por ora, ausente demonstração inequívoca da suposta nulidade. O indeferimento da liminar não implica perecimento do direito invocado, sendo possível a reparação futura com efeitos retroativos, caso reconhecida a ilegalidade ao final do processo. A concessão da liminar, neste momento, representaria indevida antecipação dos efeitos da segurança, com repercussão na classificação de outros candidatos, sem o devido contraditório. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003713-55.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante EMERSON DA SILVA MIRANDA e como Agravados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. A1